Tribunal: CARF
Processo: 16327.000908/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000908/2006-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.785 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se tem como demonstrada a divergência jurisprudencial quando o
paradigma toma por base situação fática menos complexa que a tratada pelo
acórdão recorrido. A divergência jurisprudencial se verifica quando a
aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do voto condutor do
acórdão paradigma, é capaz de alterar a conclusão a que chegou o voto
condutor do acórdão recorrido, e isso não ocorre quando este último tenha se
baseado em aspectos fáticos específicos, não abordados pelo acórdão apontado
como paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000908/2006-74
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1402-002.279, de 10.08.2016, em cuja ementa consta:
Acórdão recorrido 1402-002.279
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
INCENTIVO FISCAL FINAM. REQUISITOS ART. 60 DA LEI 9.069/1995.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS PERC. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. A regularidade fiscal do
sujeito passivo, com vistas ao gozo do incentivo, deveria ser averiguada em
relação à data da apresentação da DIRPJ, onde o contribuinte manifestou sua
opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos.
Uma vez deslocado o marco temporal para efeito de verificação da
regularidade fiscal, há que se admitir também novos momentos para o
contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a
oportunidade de regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão
administrativa sobre o direito ao incentivo.
Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova
sua regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito de
negativa e por outros meios idôneos.
Se no Extrato de Aplicações que primeiramente obstou a aplicação no
incentivo constar outras causas (ocorrências) além da suposta irregularidade
fiscal, tal matéria deve ser conhecida e enfrentada em todas instâncias do
processo administrativo, mesmo após a superação de tal óbice inicial,
principalmente quando foi tratada como tema preliminar. [...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso e determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que
seja prolatado despacho decisório complementar com análise do mérito do
PERC (enquadramento no art. 9o da Lei no 8.167/91) retomando-se o rito
processual a partir daí, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.

A Fazenda Nacional pretende discutir o alcance da Súmula CARF n. 37, a
respeito do momento da comprovação da regularidade fiscal, requisito para a fruição de
incentivo fiscal, alegando divergência com relação ao acórdão 9101-00.458, de 04.11.2009,
assim ementado:
Acórdão paradigma 9101-00.458
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO
DE
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
MOMENTO
DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. Os fatos geradores em relação aos
quais deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com
vistas ao gozo do beneficio fiscal, são aqueles ocorridos até a data da
apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos
Fundos de Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da
comprovação da regularidade, conforme art. 60 da Lei n. 9069/95.

Sustenta a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido “confere uma leitura
equivocada à súmula no 37 do CARF, em dissonância à jurisprudência dominante que, inclusive,
lhe deu suporte”.
Em 11 de novembro de 2016, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
(...)
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que os fatos
geradores em relação aos quais deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo Sujeito
Passivo, com vistas ao gozo do beneficio fiscal, são aqueles ocorridos até a data da
apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de
Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da comprovação da
regularidade, conforme art. 60 da Lei no 9069, de 1995.
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
Acrescenta ainda ser irrelevante o fato de o contribuinte ter ou não Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa válida, bem como não gerar nulidade a
ausência de intimação do contribuinte para saldar ou demonstrar a quitação dos
débitos existentes, antes do indeferimento do Pedido em questão.
Claramente, o v. Acórdão deve ser reformado, à medida em que colide
frontalmente com o teor da Súmula 37 e a jurisprudência majoritária deste E.
CARF/MF:
Súmula CARF no. 37 " Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal
deve se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação
em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no
70.235/72."
Diferentemente do v. Acórdão recorrido, a Súmula 37 determina que o momento
da comprovação da regularidade do contribuinte é apenas o da opção pelo
incentivo fiscal.
Da mesma forma, aquela r. Decisão colegiada também afasta a Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa como instrumento hábil a comprovar sua regularidade
fiscal.
Especificamente sobre esse tema, os Acórdãos no 1402-002.194, desta mesma C.
Turma Ordinária, de 05/05/2016 e o no 1103-000.990, da C. 3a Turma Ordinária,
da C. 1a Câmara, da C. 1o Seção, proferido em 11/02/2014, ilustram posição
oposta, já consolidada neste E. Conselho, aceitando Certidões Positivas com
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

Efeito de Negativas como prova de ausência de pendências para deferimento do
PERC.
Também, conforme sumulado, entende-se ser admitida a prova da quitação a
qualquer momento do processo administrativo, bem como por outros meios
idôneos, além da consulta efetuada pela Autoridade Fiscal.
Isso pois, o sentido da norma (artigo 60 da Lei no 9069/95) não é tolher o direito
do contribuinte ao usufruto dos benefícios os quais em questão, possuem,
inclusive, intenção final de fomento econômico regional mas apenas, condicionar
o seu gozo à quitação ou regularização de eventuais débitos e pendências fiscais
em aberto.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que não deve persistir o
indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua regularidade fiscal através
de certidão negativa ou positiva, com efeito de negativa e por outros meios idôneos.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que o Regimento Interno do CARF (RICARF/2015),
aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece, no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso".
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido aplicou ao caso a Súmula CARF
37, in verbis (trecho do voto condutor do ac. recorrido, grifos nossos):
(...)
Claramente, o v. Acórdão deve ser reformado, à medida em que colide frontalmente
com o teor da Súmula 37 e a jurisprudência majoritária deste E. CARF/MF:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

Súmula CARF no. 37 "Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal
deve se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação
em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no
70.235/72."
Diferentemente do v. Acórdão recorrido, a Súmula 37 determina que o momento da
comprovação da regularidade do contribuinte é apenas o da opção pelo incentivo
fiscal.
(...)
Também, conforme sumulado, entende-se ser admitida a prova da quitação a
qualquer momento do processo administrativo, bem como por outros meios
idôneos, além da consulta efetuada pela Autoridade Fiscal.
(...)
Diante disso, em não havendo a constatação de que na data da entrega da DIPJ o
contribuinte possuía débitos de tributos ou contribuições federais plenamente exigíveis,
não há motivação legal para impedir a fruição do benefício optado. Ainda que novos
débitos surjam após a data da entrega da declaração, estes apenas terão relevância
para a concessão de benefícios nos períodos posteriores, temporalmente
correspondentes a tais créditos tributários ativos.
(...)
(...) a própria fl. 35, que outrora foi fundamento de improcedência do PERC, claramente
aponta que os débitos referentes aos Processos Administrativos nos
0768.009131/2001-23 e 0768.009127/2001-65 somente tornaram-se exigíveis em
31/01/2006 e 02/01/2006, respectivamente, sob a rubrica "Medida Judicial Pendente de
Comprovação" mesmo tendo sido ambos abertos em 2001.
(...)
Conforme relatado, a Fazenda Nacional pretende realizar distinguishing com seu
recurso especial, ao sustentar que o acórdão recorrido “confere uma leitura equivocada à súmula
no 37 do CARF, em dissonância à jurisprudência dominante que, inclusive, lhe deu suporte”.
Vale observar, por oportuno, que o texto da Súmula CARF n. 37 foi objeto de
revisão em 2018, passando a ter a seguinte redação (grifamos):
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da
época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso, o acórdão recorrido entendeu que a demonstração da regularidade fiscal
deveria ser relativa a débitos exigíveis no ano da opção pelo incentivo em DIPJ (no caso, 2004),
sendo irrelevante que, posteriormente (no caso, em 2006), quando da análise do PERC, tenham
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

se tornado exigíveis débitos que,, muito embora pertençam a períodos anteriores ao ano da
opção, na data desta estavam com exigibilidade suspensa.
A Súmula CARF 37 trata do momento da comprovação da regularidade fiscal,
mas não aborda especificamente a situação tratada nos autos – de haver débitos anteriores ao ano
da opção pelo incentivo que venham a se tornar exigíveis apenas anos depois de tal opção. Isso
seja na redação anterior (que fala em “deve se ater ao período” – eis que ainda permanece a
dúvida: consideram-se os débitos referentes ao período ou exigíveis em tal período?), seja na
nova redação (que fala em “deve se ater aos débitos existentes” – consideram-se débitos
existentes aqueles cobráveis ou apenas os exigíveis em tal momento?). Daí também a conclusão
de que, nessa parte, o que o acórdão recorrido fez foi realizar uma interpretação do enunciado
sumular, de forma a aplicar o que entendeu como sendo o racional da súmula ao caso específico
então analisado.
Diante de tal contexto, é de se reconhecer que não é caso de aplicação do §3o do
artigo 67 do Anexo II, ao RICARF/2015, eis que, muito embora o recorrido tenha afirmado a
adoção de entendimento de súmula deste CARF, a conclusão a que ele chegou não decorre
apenas de aplicação da súmula, mas também de uma interpretação que o acórdão recorrido fez de
tal enunciado na hipótese específica dos autos (de, vale repetir, haver débitos referentes a anos
calendários anteriores ao ano de opção pelo incentivo e que vêm a se tornar exigíveis anos após
tal opção, na época da análise do PERC pela autoridade fiscal).
Passo a analisar, assim, se está presente o requisito da demonstração da
divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, observo que não assiste razão ao sujeito passivo quando questiona a
admissibilidade do recurso em razão de suposta falta de cotejo analítico. No caso, o dissídio
jurisprudencial objeto do Recurso Especial foi devidamente evidenciado a partir da indicação
analítica dos pontos divergentes, tendo a Recorrente contraposto o voto condutor do acórdão
recorrido ao paradigma por ela trazido. Assim, considero que o requisito de cotejo analítico
restou preenchido.
Não obstante, compreendo que há óbice ao conhecimento do recurso quanto à
demonstração da divergência jurisprudencial, eis que o paradigma toma por base situação fática
menos complexa que a tratada pelo acórdão recorrido.
De fato, como já se mencionou, o voto condutor do acórdão recorrido analisa a
situação, bem específica, de existirem débitos relativos a período anterior ao ano de opção pelo
incentivo, os quais, no ano da opção, não estavam em situação de exigibilidade, mas que passam
a ser exigíveis posteriormente, quando da análise do PERC.
Já o paradigma (acórdão 9101-00.458) analisa a situação que, pode se dizer, é a
mais comum, qual seja, a de indeferimento do PERC motivada pela constatação de que, para o
ano-calendário da opção, o sujeito passivo tinha débitos já exigíveis em tal momento, sem
posterior prova de sua regularidade fiscal. Vale transcrever trecho do voto:
(...)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

Poderia a contribuinte, até a data do despacho decisório, fazer prova de sua
regularidade, em relação aos fatos geradores ocorridos até da entrega da DIPJ do ano-
calendário 1997, o que não o fez.
Em suma: à época da entrega da DIPJ/98 pela contribuinte, efetuada em 24.04.98,
conforme recibo de fls. 03, havia débitos fiscais em seu nome, não tendo a Contribuinte,
até a data do despacho decisório, apresentado a posterior prova de sua regularidade
fiscal, o que prejudica a concessão do beneficio fiscal requerido, nos termos do art. 60
da Lei n° 9.069/95.
(...)
Verifica-se que a aplicação do racional constante do paradigma ao caso dos autos
não é capaz de alterar a conclusão a que chegou o voto condutor do acórdão recorrido,
especificamente porque este tratou de aspectos fáticos adicionais não abordados pelo acórdão
9101-00.458.
Ou, enxergando-se a questão por outro prisma, também pode-se entender pela
ausência de similitude fática entre os casos porque, enquanto o voto condutor do recorrido
analisou caso em que, na data da opção pelo incentivo, não existiam débitos exigíveis em nome
do sujeito passivo, o paradigma tratou de situação em que, na data da opção pelo incentivo,
haviam débitos exigíveis em nome do sujeito passivo.
Neste sentido, compreendo que a divergência jurisprudencial não restou
demonstrada, razão porque oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria qualificada da Turma
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido como razões de decidir,
exclusivamente, o não conhecimento em razão da ausência de similitude fática, não tendo sido
formada maioria quanto à afirmação e que “não é caso de aplicação do §3o do artigo 67 do
Anexo II, ao RICARF/2015”. A ementa do julgado reflete as razões prevalecentes,
exclusivamente.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000908/2006-74

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital